Tribunal: TJPA
Processo: 0812130-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812130-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALDINEY CARNEIRO DE LIMA, ELIETE DIAS RODRIGUES

AGRAVADO: CLAUDETE PEREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE PRECÁRIA E SIMULAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE EM SEDE RECURSAL. PERSPECTIVA DE GÊNERO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DO CNJ. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ALDINEY CARNEIRO DE LIMA e ELIETE DIAS RODRIGUES contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo a liminar possessória deferida em favor de CLAUDETE PEREIRA RODRIGUES. Os agravantes alegam posse anterior vinculada a herança e sustentam que a agravada detém posse precária, derivada de negócio jurídico simulado. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da liminar possessória com base em alegação de posse precária e simulação contratual, no âmbito de cognição sumária recursal; (ii) estabelecer se há fundamento para reconhecer nulidade da decisão monocrática ou aplicação indevida do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno é julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, uma vez que a matéria relativa ao efeito suspensivo foi definitivamente apreciada na decisão de mérito do agravo de instrumento.

4.

A análise da alegação de posse precária decorrente de comodato ou contrato simulado exige dilação probatória e contraditório amplo, sendo incompatível com a via estreita e cognitiva limitada do agravo de instrumento.

5.

A documentação constante nos autos indica, em juízo de probabilidade, a posse mansa e pacífica da agravada, com indícios de turbação e contemporaneidade, preenchendo os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC.

6.

A tentativa de reverter liminar possessória com base em nulidade contratual e alegação de simulação configura desvio do objeto recursal, por pretender o reconhecimento de efeitos materiais que dependem de cognição exauriente.

7.

O juízo cautelar pautou-se por critério de prudência, mantendo provisoriamente o status quo ante diante de risco de agravamento do conflito em contexto de tensão rural e assimetria de poder.

8.

A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ é legítima diante de relatos não infirmados de ameaças e intimidações praticadas por homem contra mulher em contexto de vulnerabilidade e risco social.

9.

A violência de gênero pode ser reconhecida como fator relevante para juízo cautelar, independentemente da comprovação de motivação discriminatória explícita, bastando a verificação de contexto fático assimétrico e ameaçador.

10.

O princípio da boa-fé e a vedação ao benefício da própria torpeza impedem que o Judiciário antecipe efeitos restaurativos em favor de parte que participa, direta ou indiretamente, de arranjo negocial ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A discussão sobre precariedade da posse, comodato extinto ou simulação contratual demanda instrução probatória e não pode ser exaurida em sede de agravo de instrumento.

2.

É legítima a manutenção liminar da posse prevista no art. 562 do CPC, desde que presentes indícios mínimos de exercício da posse, turbação e contemporaneidade dos fatos.

3.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ pode ser aplicado em tutela provisória, mesmo em ações possessórias, quando há indícios de ameaça ou intimidação contra mulher em contexto de vulnerabilidade.

4.

Não configura nulidade o uso da lente de gênero para fins de valoração cautelar de risco em juízo não exauriente.

5.

A tentativa de utilizar alegações de nulidade de negócio jurídico como fundamento para reintegração imediata configura uso indevido do processo e encontra óbice no princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 932, III, 1.021, § 1º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 1.196 e 1.210; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, I e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AI 1414030-74.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 31.10.2025;
TJ-MT, AI 1032276-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2025;
TJ-MG, AC 1002409-57.1655.1002, Rel. Des. Antônio de Pádua, j. 08.08.2012;
TJ-GO, APL 5407919.13.2021.8.09.0167, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade;
TJ-PA, AI 0813516-19.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 20.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
no qual
ALDINEY CARNEIRO DE LIMA e ELIETE DIAS RODRIGUES
impugnam decisão interlocutória proferida no processo de origem, em que foi
deferida liminar possessória em favor de CLAUDETE PEREIRA RODRIGUES
. No âmbito do recurso, foi proferida
decisão
(ID 28164151) que
negou o efeito suspensivo
pretendido pelos agravantes e
manteve, provisoriamente, a eficácia da medida liminar
, com remissão à necessidade de aprofundamento probatório na origem e às razões ali explicitadas.

Na sequência, o
Ministério Público apresentou

parecer
(ID 28452966), no qual, após relatar o conteúdo da decisão de primeiro grau e a tramitação do agravo, manifestou-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo de instrumento
, destacando, em síntese, a natureza sumária da cognição recursal, a centralidade do exame possessório (art. 561 do CPC) e a necessidade de instrução mais ampla no juízo de origem para o deslinde definitivo das controvérsias subjacentes.

Contra a decisão, os agravantes opuseram
embargos de declaração
(ID 28356864), sustentando, em linhas gerais, a existência de omissões e contradições, com pedidos de enfrentamento de teses relativas à posse e à validade do negócio jurídico apontado nos autos, além de pretensão de efeitos modificativos quanto à tutela provisória mantida. A agravada apresentou
contrarrazões aos embargos
(ID 28719529), defendendo a inexistência de vícios sanáveis, a impropriedade de rediscussão do mérito pela via integrativa e alegando caráter protelatório do recurso.

Os embargos de declaração foram apreciados por
decisão
(ID 29766579), que
conheceu
do recurso integrativo e
negou-lhe provimento
, registrando, em síntese, que não se identificaram omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, e que as insurgências veiculadas traduziriam inconformismo com o resultado, além de consignar advertência quanto a eventual utilização protelatória de novos aclaratórios.

Após o julgamento dos embargos, foi interposto
agravo interno
(ID 30521769) contra a decisão (ID 28164151), com pedido de reforma do indeferimento do efeito suspensivo e da manutenção da tutela provisória, trazendo fundamentos de nulidade e de mérito, inclusive quanto ao enquadramento jurídico adotado na decisão monocrática e à apreciação dos elementos do caso em sede recursal.

Certificou-se, por
certidão
(ID 31346429), que
transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno
.

Em seguida, o
Ministério Público apresentou novo

parecer
(ID 33067401), no qual, além de relatar a evolução do incidente recursal, apontou
óbice ao conhecimento do agravo interno por alegada violação ao princípio da dialeticidade
(art. 1.021, §1º, CPC) e,
subsidiariamente
, opinou pelo
desprovimento
, com a manutenção da decisão monocrática impugnada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo de interno de ID n. 30521769 meramente reproduz, no essencial, as razões já expostas no recurso de agravo de instrumento de ID n. 27640760.

Ademais, destaca-se que o agravo interno foi interposto em face de decisão que meramente dispõe acerca da tutela provisória recursal, pelo que, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 30521769 por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 27640760
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento (ID 27640760), os agravantes sustentam, em síntese, que a agravada teria ingressado e permanecido no imóvel por posse derivada/civil (comodato e/ou negócio jurídico) e que o contrato de compra e venda invocado por ela seria simulado (celebrado para ocultar o bem de eventual partilha), razão pela qual seria nulo e incapaz de legitimar a proteção possessória; afirmam, a partir daí, que a ocupação da agravada tornou-se precária (posse injusta), inexistindo os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para manutenção liminar, ao passo que o agravante alega posse anterior (inclusive vinculada à herança) e ocorrência de turbação/esbulho com a liminar, requerendo efeito suspensivo e reversão da medida.

O recurso não merece provimento.

A insurgência recursal, ao pretender converter o agravo (e, depois, o agravo interno) em via de cognição exauriente para “resolver” definitivamente a controvérsia subjacente — declarando nulidade de negócio, definindo qualidade possessória com base em suposto comodato extinto e impondo retorno ao
status quo ante
com reintegração imediata — desborda do objeto e dos limites próprios do controle recursal de tutela provisória possessória.

Em sede de agravo contra decisão liminar, a análise é necessariamente sumária e instrumental, voltada à aferição da plausibilidade do direito e da adequação da medida, sem substituir o juízo de origem na reconstrução probatória do
iter
fático (e.g., natureza do ingresso na área, extensão do consentimento, dinâmica de turbação/esbulho, eventual precariedade e seus marcos) nem na invalidação de negócios jurídicos cuja declaração — ainda que se alegue simulação — demanda contraditório substancial e instrução, inclusive para depuração de versões conflitantes e exame de autenticidade/regularidade documental.

A respeito, conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. POSSE COMPROVADA . TURBAÇÃO CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO . (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A liminar foi corretamente concedida com base em documentação que evidencia: (i) posse dos agravados desde 2019; (ii) contrato de compromisso de compra e venda com comprovantes de pagamento; (iii) aditamento com ratificação de poderes anteriormente concedidos; (iv) notificação extrajudicial; (v) ação de adjudicação compulsória; (vi) boletim de ocorrência e fotografias que comprovam atos de turbação pela agravante. A posse, como instituto de proteção da ordem pública e da paz social, independe de domínio, conforme arts . 1.210 do CC e 561 do CPC, sendo juridicamente protegida inclusive contra o proprietário, se este agir de forma arbitrária.
A alegação de nulidade do negócio jurídico em razão de vícios formais ou de vontade demanda dilação probatória, incompatível com o momento processual do agravo de instrumento, sendo inviável revogar a liminar com base em alegações não comprovadas nos autos
. A documentação apresentada permite concluir pela presença do fumus boni iuris e periculum in mora em favor dos agravados, o que justifica a manutenção da liminar . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Para fins de tutela possessória liminar nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, basta a demonstração da posse, da turbação e da data de sua ocorrência, não se exigindo a comprovação de domínio ou validade definitiva do negócio jurídico que deu origem à posse . A existência de controvérsias quanto à validade de instrumento de compra e venda e seus aditamentos não impede a concessão de liminar possessória, desde que demonstrada a posse mansa e pacífica e os atos de turbação, cuja verificação dispensa dilação probatória nesse momento processual
. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1 .210; Código de Processo Civil, arts. 139, IV, 536, 537, 561, 562, 1021, § 4º, e 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1410964-86.2025 .8.12.0000, Relª Desª Elisabeth Rosa Baisch, DJMS 12/09/2025; TJMS, AI 1405324-05.2025 .8.12.0000, Rel. Des . Eduardo Machado Rocha, DJMS 20/05/2025; TJMS, AI 1415675-71.2024.8.12 .0000, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, DJMS 19/12/2024. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14140307420258120000 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 31/10/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2025) (Grifei).

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO CUMULADA COM MANUTENÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. DISTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE POR ALEGADA SIMULAÇÃO CONTRATUAL. DECISÃO OBJURGADA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE AO RÉU APÓS CONSTATADA A COLHEITA E RETIRADA DE ANIMAIS E MAQUINÁRIOS PELO AUTOR . PRELIMINAR DE INVALIDADE DO PEDIDO CONTRAPOSTO POSSESSÓRIO. REJEITADA. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO SIGILO INTEGRAL DOS AUTOS . PRECLUSÃO TEMPORAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. REINTEGRAÇÃO REGULARMENTE DEFERIDA. PROBABILIDADE DA POSSE INJUSTA E PRECÁRIA DO AGRAVANTE APÓS O DISTRATO .
ALEGADA SIMULAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE EFETIVAÇÃO DA COLHEITA E AUSÊNCIA DE NOVO PLANTIO. RETIRADA DE ANIMAIS E MAQUINÁRIOS JÁ EFETIVADA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 8. A análise da alegação de simulação contratual, por demandar dilação probatória, não pode ser examinada e esgotada na presente via recursal de cognição sumária. 9. Comprovada a conclusão da colheita, a inexistência de novo plantio e a retirada de todos os bens e animais da área litigiosa, resta ausente o risco de dano ao agravante . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10322761620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) (Grifei).

A tese de “posse civil/derivada” e o alegado vício de precariedade, tal como articulados, são matérias de mérito a serem depuradas na ação possessória originária, com produção de prova oral, pericial e documental complementar, não sendo juridicamente exigível que a instância recursal, em juízo provisório, antecipe solução definitiva para, a pretexto de “corrigir” a liminar, promover reintegração imediata em cenário fático litigioso e sensível.

No plano estritamente possessório, a pretensão de desconstituir a tutela por “ausência dos requisitos do art. 561 do CPC” tampouco se sustenta: há lastro documental mínimo, coligido na origem, capaz de evidenciar, em cognição inicial, (i) exercício fático da posse pela autora/agravada (com indicativos de residência, cultivo e investimento produtivo), (ii) ocorrência de turbação narrada em registros formais e corroborada por elementos visuais e declarações, e (iii) contemporaneidade dos fatos, de modo suficiente a autorizar a providência liminar típica do art. 562 do CPC, ressalvada a possibilidade de reversão após contraditório pleno.

Ao revés, os agravantes não aportam, no plano recursal, contraprova idônea contemporânea que desmonte, de pronto, esse conjunto mínimo e justifique medida radical de inversão imediata da posse, sobretudo quando o próprio acervo revela complexidade fática e risco concreto de agravamento do conflito no meio rural.

Por isso, a manutenção provisória da liminar — enquanto se amadurece a instrução na origem — atende à lógica das tutelas de urgência possessórias: estabiliza o quadro fático mais verossímil no momento, previne escalada de hostilidades e evita que o processo seja instrumentalizado para produzir “justiça de fato” precipitada, antes da depuração probatória.

A invocação do retorno automático ao
status quo ante
e a tentativa de extrair, da alegada simulação/nulidade do contrato, um comando reintegratório imediato são, além de tecnicamente deslocadas, materialmente contraditórias com a boa-fé e com a própria ideia de integridade do processo.

Reconhecida (ou ao menos seriamente indicada) a existência de arranjos negociais voltados a finalidade ilícita, é incompatível com a eticidade do sistema pretender que o Judiciário opere como mecanismo de “recomposição” imediata em favor de quem participou, assumiu ou se beneficiou do desenho fraudulento, sob pena de se validar, ainda que indiretamente, estratégia de blindagem patrimonial por vias tortas e de se admitir o uso do processo como ferramenta de ajuste oportunista de posições após o insucesso do expediente.

Corroborando esse entendimento, conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DO AUTOR DE DESISTENCIA DA AÇÃO - ART. 267, VIII DO CPC - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - REFORMA DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA -
O princípio do benefício da própria torpeza consiste no fato de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans - ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou.
(TJ-MG - AC: 10024095716551002 Belo Horizonte, Relator.: Antônio de Pádua, Data de Julgamento: 08/08/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2012) (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE . INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. 1. Nos termos do artigo 1 .022 e incisos do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Suscitada omissão no julgamento concernente a fato que não foi trazido ao conhecimento desta instância recursal, sua dedução apenas em sede de embargos declaratórios caracteriza-se como efetiva inovação recursal.
3 . O princípio do benefício da própria torpeza consiste no fato de que a ninguém é lícito alegar em seu benefício a sua própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans - ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele próprio causou.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - APL: 54079191320218090167 HIDROLÂNDIA, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei).

Ainda que se alegue, em tese, que nulidades podem ser reconhecidas e debatidas, isso não converte o agravo em sede apropriada para declarar nulidade, fixar efeitos restitutórios e impor reintegração como efeito automático. Ao contrário,
o que se exige, por prudência e coerência sistêmica, é impedir que qualquer das partes capitalize, em sede liminar, vantagens derivadas de arranjo reputado ilícito, preservando-se cautelarmente a situação fática que, à luz dos elementos disponíveis, reduz riscos sociais, patrimoniais e pessoais até que o juízo natural decida com base em prova robusta
.

Por fim, é inteiramente improcedente a alegação de “decisão-surpresa” e de “manejo indevido” do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, bem como a tentativa de esvaziar a relevância jurídica dos indícios de violência/intimidação reportados nos autos.

Conferir os fatos expostos na decisão de ID n. 28164151 e na própria peça de ingresso juntada aos autos deste agravo de instrumento (cf. ID n. 27714766), os quais simplesmente não são rebatidos pelo agravante, que se contenta a afirmar equivocadamente que a “
tese da violência de gênero não foi suscitada por nenhuma das partes
”.

Conferir trecho da decisão de ID n. 28164151:

Afinal, acresça-se a toda a delicada situação
o fato de a agravada ter acusado o agravante da prática de graves ameaças
. A agravada relata que, após alegar arrependimento do negócio firmado, o agravante (Sr. Aldiney) teria exigido a desocupação do imóvel, acompanhando tal exigência de ameaças verbais, inclusive com a afirmação de que “
tocaria fogo em tudo
”. Além disso, aponta a apropriação indevida de produtos agrícolas de sua lavoura, como mandioca, supostamente utilizados pelo requerido na produção de farinha em sua própria residência. Menciona, ainda, episódio de intimidação direta, mediante exibição de facão, e a recusa do requerido em desocupar o imóvel, mesmo após solicitação expressa, mantendo conduta hostil e perturbadora da posse legítima exercida pela autora.
Tais fatos, relatados na peça inicial de ID n. 137796564 da ação em primeira instância, simplesmente não são rebatidos pelo réu/agravante em momento algum, pelo que os assumo como graves e verossímeis
. Há, também aqui, indícios de prática de ilícitos criminais, cabendo ao MP a formação a respectiva convicção a respeito. (Grifei).

Verifica-se que graves ameaças foram relatadas pela parte adversa, sendo lícito a este Juízo adotar posição de cautela diante do bem jurídico maior que se encontra ameaçado – o agravante se conforma em afirmar que ninguém teria levantado a tese da violência de gênero, contudo, não descaracteriza (a) que proferiu uma ameaça, (b) e que essa ameaça foi dirigida a uma mulher, no caso a parte adversa.

Não é possível ao Juízo permanecer indiferente a esses indícios, os quais merecem ser apurados no âmbito criminal, como afirmado desde a decisão de ID n. 28164151 – a este Juízo compete a adoção das medidas preventivas e de proteção ao bem jurídico ameaçado, inclusive mediante emprego do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

A perspectiva de gênero, enquanto lente metodológica de valoração probatória e de identificação de vulnerabilidades estruturais, não constitui inovação indevida do objeto litigioso, mas critério hermenêutico legítimo para apreciação de fatos já trazidos ao processo — especialmente quando há narrativa consistente de ameaças e intimidação em contexto de assimetria material e risco de escalada, cuja desconsideração seria incompatível com um juízo cautelar responsável.

A violência de gênero, para fins de valoração jurídica e de adoção de medidas protetivas e cautelares, não se restringe a um “dolo específico” ou a uma intenção explicitamente misógina externada pelo agente, nem exige que a ameaça venha acompanhada de enunciados discriminatórios literais para que seja reconhecida como relevante no contexto decisório.

Trata-se, também — e muitas vezes sobretudo — de violência de corte estrutural, isto é, produzida e intensificada por assimetrias historicamente arraigadas que conformam relações de poder e vulnerabilidade (especialmente em ambientes domésticos, comunitários ou rurais), de modo que atos de intimidação, coerção, controle e ameaça dirigidos a mulheres podem adquirir densidade lesiva própria precisamente porque operam dentro desse cenário de desigualdade material e risco diferenciado.

Por isso, a aferição do “contexto de gênero” não depende de averiguar

a psicologia do agente ou de comprovar motivação subjetiva explícita, bastando que os elementos do caso revelem dinâmica de vulnerabilização e exposição a risco que, no plano objetivo, justifique prudência jurisdicional reforçada e tutela preventiva voltada à preservação da integridade física e mental da mulher, sem prejuízo de ulterior instrução probatória em cognição exauriente.

Não se trata de “substituir” o exame possessório por pauta estranha, mas de reconhecer que, em tutela provisória,
o julgador deve ponderar concretamente riscos e consequências práticas, inclusive para resguardar integridade física e psíquica da parte vulnerável e prevenir agravamento do conflito
, sem que isso importe julgamento final sobre a verdade dos fatos.

A respeito da aplicação do Protocolo do CNJ em caso envolvendo direito de vizinhança, conferir os seguintes precedentes (inclusive deste próprio Relator):

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. (...) A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é pertinente, considerando o contexto de vulnerabilidade da apelante, especialmente após seu divórcio, o relato de conflitos de vizinhança marcados por condutas intimidatórias e o abalo à sua saúde mental . A análise do contexto probatório deve ser orientada por critérios de imparcialidade e equidade, evitando a reprodução de estereótipos e presumindo a boa-fé da parte, salvo prova em contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: (...) A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero é medida que impõe a análise contextualizada da posição da mulher no processo, especialmente em situações de vulnerabilidade documentada. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014535520238110024, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2025)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA EM UNIDADE DOMÉSTICA . INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PELO JUÍZO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por YASMIN CRISTINA RABELO VILHENA contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que, em sede de Ação Cautelar Antecedente, indeferiu pedido de medidas protetivas com fundamento na suposta competência exclusiva do juízo criminal. A agravante relatou episódios de perseguição, ameaças e violência psicológica praticados pelo vizinho FABRÍCIO FERREIRA OLIVEIRA, com quem divide área comum e contato cotidiano, situação que gerou registros policiais, declarações e material audiovisual. O pedido recursal buscou o deferimento de medidas de distanciamento, proibição de contato e frequência ao entorno da residência, todas deferidas liminarmente pelo relator . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação de vizinhança em ambiente de convivência forçada e contínua caracteriza “unidade doméstica” para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer se o juízo cível é competente para deferir medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, independentemente da existência de processo penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.340/2006 aplica-se às situações de violência em unidade doméstica, independentemente de vínculo familiar formal, quando houver convivência forçada e contato contínuo em espaço comum, como no caso de vizinhos com imóveis contíguos e interligados . 4. O conceito de “unidade doméstica” previsto no art. 5º, I, da LMP abrange contextos em que a proximidade física imposta favorece a prática de violência baseada no gênero, sendo irrelevante a ausência de relação conjugal ou familiar. 5 . O juízo cível, com base no poder geral de cautela ( CPC, art. 300), pode deferir medidas protetivas da Lei Maria da Penha em caráter autônomo, mesmo na ausência de processo penal, conforme entendimento do STJ (REsp 1.419.421/GO) . 6. A palavra da vítima, corroborada por elementos como boletim de ocorrência, declarações e vídeos, é suficiente para justificar, em sede de cognição sumária, a imposição das medidas urgentes, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ. 7. A existência de inquérito ou ação criminal não afasta o dever do juízo cível de prevenir a continuidade da violência e proteger a integridade da mulher, sendo sua atuação complementar e não excludente da via penal . 8. A jurisprudência de diversos tribunais estaduais corrobora a possibilidade de aplicação da LMP em ações cíveis, inclusive em hipóteses análogas envolvendo vizinhos e outros grupos vulneráveis, quando configurado o risco à integridade física ou psicológica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A relação de vizinhança com convivência permanente, contiguidade e interligação de imóveis caracteriza unidade doméstica para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006 . 2. O juízo cível é competente para deferir medidas protetivas da Lei Maria da Penha com base no poder geral de cautela, independentemente da existência de processo criminal. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a concessão de tutela de urgência em sede cível, visando à proteção da integridade física e psicológica da mulher . 4. As medidas protetivas da LMP possuem natureza satisfativa e preventiva, voltadas à proteção de pessoas e não à persecução penal, podendo ser impostas inclusive inaudita altera pars. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, III e X; CPC, arts . 300, 804 e 1.015, I; CC, art. 1.277; Lei nº 11 .340/2006, arts. 5º, I, e 22, I–III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.419 .421/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16 .06.2015; TJ-ES, AgInt 5003369-78.2024.8 .08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; TJ-MG, AI 1 .0000.21.186333-0/001, Rel. Des . Alexandre Santiago, j. 24.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível 0020852-17 .2010.8.26.0577, Rel . Des. Alexandre Coelho, j. 19.08 .2015. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08135161920258140000 31177575, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Nessa moldura, não há
periculum in mora
inverso demonstrado em grau apto a justificar a reversão imediata — até porque a alegação de que o agravante se encontra amparado por familiares afasta urgência habitacional extrema, ao passo que a reversão precipitada, em ambiente de tensão e alegadas ameaças não infirmadas, potencializa risco real —, sendo a solução cautelar de manutenção da liminar, por ora, a que melhor se compatibiliza com a segurança jurídica, com a prevenção de danos e com a necessidade de remeter ao primeiro grau a instrução ampla que o caso exige.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,

JULGO PREJUDICADO
o
agravo interno de ID n.

30521769
e, quanto ao
agravo de instrumento de ID n.

27640760
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
íntegra
a decisão interlocutória recorrida que deferiu a tutela liminar possessória em favor da agravada, bem como preservando-se, por consequência, os efeitos da decisão de ID n.
28164151
no que compatível com a presente deliberação, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo Juízo de origem após a adequada instrução probatória.

Determino a imediata comunicação ao Juízo de 1º grau, para ciência e regular prosseguimento do feito originário, com a adoção das providências instrutórias pertinentes, sem prejuízo da apuração, nas vias próprias, dos fatos de possível relevância penal noticiados nos autos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026